Tribunal: TJDFT
Processo: 0725454-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0725454-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ROSSI RESIDENCIAL S/A E OUTROS Agravado (s): BRENO ROBERTO ALMEIDA DA COSTA E OUTROS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por ROSSI RESIDENCIAL S/A E OUTROS em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707448-58.2017.8.07.0020, formulado por BRENO ROBERTO ALMEIDA DA COSTA E OUTROS, rejeitou a impugnação à penhora. Eis o inteiro teor do julgado agravado: A parte executada foi intimada (ID. 124887931) a indicar a penhora imóvel apto a garantir a crédito executado, localizado no Distrito Federal, mediante a juntada ao feito de petição individualizando o bem e seu respectivo valor, devidamente acompanhada da matrícula atualizada, conforme os termos da Decisão de ID. 92194170. Em decorrência, a parte executada indicou o imóvel de ID. 127201530. É o que importa relatar. DECIDO. Da análise da certidão de ônus juntado pela parte executada (ID. 127201530), verifica-se que o imóvel indicado pertence a terceiro estranho aos autos (SÃO GERALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ. 11.201.378/0001-70), razão que não atende ao comando da Decisão de ID. 92194170. Ademais, a impugnação à penhora de ID. 83371190 deve ser conhecida, contudo, rejeitada. Isso porque, não cabe ao executado pretender a desconstituição da penhora de bem sob o argumento de que não lhe pertence, sobretudo por não ter legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC). Ademais, nos termos do art. 674 do CPC quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID. 83371190. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em suma, a ausência dos requisitos para a efetivação da penhora, uma vez que o imóvel foi alienado a terceiro de boa-fé, e a necessidade de esgotamento de outros meios à disposição do Juízo para satisfação do crédito. Discorrem sobre a necessidade de conceder o efeito suspensivo ao recurso, para que o Juízo monocrático se abstenha de praticar novos atos processuais, notadamente os executórios, até o julgamento deste agravo de instrumento. Pontuam que os direitos de terceiro de boa-fé estão sendo inobservados, requerendo a concessão da tutela de urgência, com a imediata liberação do imóvel penhorado. Indicam, em substituição da garantia, o imóvel objeto da matrícula no 41.397, Rossi Parque Nova Cidade - fase 2, Torre 13, unidade 302, Cidade Jardins, Valparaíso de Goiás – GO, destacando tratar-se de bem que possui liquidez para saldar o débito, postulando, para tanto, a juntada do termo de concordância com a averbação da penhora por parte da proprietária SÃO GERALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou a tutela de urgência recursal para a desconstituição da penhora e, ao final, o provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão hostilizada. Em cumprimento à determinação da relatora originária deste recurso, Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, os agravantes juntam aos autos a guia de pagamento das custas processuais, em petição de ID no 38147429. Vieram os autos para análise do pedido de liminar, nos termos dos arts. 82, § 2o[1], e 90[2], do RITJDFT. É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Compulsando os autos, verifica-se que o valor da execução perfaz o montante de R$ 49.262,90 (quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa centavos). Não houve - até a presente data - pagamento voluntário e os métodos expropriatórios, não lograram êxito (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo que, em virtude disso, o exequente requereu a penhora sobre o imóvel 149292 R-07 Proprietário SIG 1 LT 985 995 1005 1015 1025 1035 1045 1055 - Sala 002-T - CENTRO EMPRESARIAL PARK BRASÍLIA. Nesse contexto, os executados, ora agravantes, impugnaram tal pedido de penhora, sob a alegação de que se trata de bem de terceiro, impugnação esta rejeitada pelo d. Juízo de origem, sob a fundamentação que não cabe ao executado pretender a desconstituição da penhora de bem sob o argumento de que não lhe pertence, sobretudo por não ter legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio. No presente agravo de instrumento buscam a reforma da decisão para desconstituir a penhora e substituir por outro imóvel. É de ser ver que a questão posta é de cognição exauriente, motivo pelo qual, neste momento processual, se deixa de conceder a antecipação da tutela postulada. Diante do exposto, CONCEDE-SE tão somente o efeito suspensivo até julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se os agravados para resposta, no prazo legal. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos. [2] Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador.